Tribunal: TJSP
Processo: 1007795-80.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – Pretensão do impetrante de que seja anulado o procedimento administrativo no 4219.2009, em virtude de ter sido julgado à revelia mesmo tendo interposto seu recurso tempestivamente - Segurança concedida em primeira instância - Decisório que merece subsistir – Impetrante que comprovou documentalmente ter interposto

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – Pretensão do impetrante de que seja anulado o procedimento administrativo no 4219.2009, em virtude de ter sido julgado à revelia mesmo tendo interposto seu recurso tempestivamente - Segurança concedida em primeira instância - Decisório que merece subsistir – Impetrante que comprovou documentalmente ter interposto seu recurso dentro do prazo estabelecido na notificação administrativa – De rigor a decretação de nulidade da decisão que determina ao condutor que entregue a sua CNH, devendo antes ser apreciado o recurso tempestivamente interposto – Reexame necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1007795-80.2020.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido
AECIO GOMES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário no:
1007795-80.2020.8.26.0053
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
AECIO GOMES DA COSTA
Interessados:
DIRETOR
TÉNICO
DA
DIRETORIA
DE
HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO E DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
29427
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA
TRÂNSITO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO

Pretensão do impetrante de que seja anulado o
procedimento administrativo no 4219.2009,
em virtude de ter sido julgado à revelia
mesmo
tendo
interposto
seu
recurso
tempestivamente - Segurança concedida
em primeira instância - Decisório que
merece
subsistir

Impetrante
que
comprovou documentalmente ter interposto
seu recurso dentro do prazo estabelecido na
notificação administrativa
De rigor a
decretação de nulidade da decisão que
determina ao condutor que entregue a sua
CNH, devendo antes ser apreciado o recurso
tempestivamente interposto
Reexame
necessário desacolhido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por AECIO GOMES
DA COSTA em face de ato coator do DIRETOR TÉNICO DA
DIRETORIA DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DE SÃO PAULO, objetivando a anulação do
procedimento administrativo no 4219.2009, por infringência ao
devido processo legal.
A r. sentença de fls. 82/84, cujo relatório ora se adota, concedeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, para
anular os atos do processo administrativo, desde a interposição do
recurso ao Cetran, que deve ser então apreciado e, em
consequência, anulou a decisão administrativa que aplicou a
penalidade de cassação.
Ausente recurso voluntário, os autos foram remetidos por força da
remessa necessária, sem parecer do Parquet Estadual, tendo em
vista que este instado a se manifestar em primeira instância
entendeu estar ausente o interesse público que legitime a sua
intervenção (fls. 76/77).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a sentença
deve ser mantida.
É cediço que o mandado de segurança é uma ação ou um remédio
jurídico-constitucional posto à disposição dos cidadãos e das
pessoas jurídicas para a proteção de direito líquido e certo.
E direito líquido e certo, segundo a conceituação doutrinária
clássica, é aquele já pré-constituído e que não depende de dilação
probatória para ser demonstrado. Segundo a lição de Hely Lopes
Meirelles:
“Quando a lei alude a direito líquido e certo,
está exigindo que esse direito se apresente com
todos os requisitos para o seu reconhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e exercício no momento da impetração. Em
última análise, direito líquido-e-certo é direito
comprovado de plano. Se depende de comprovação não é líquido para fins de
segurança' (cf. Mandado de Segurança, Ação
Popular, Ação Civil Pública e Mandado de
Injunção Ed. Saraiva, 1989, pg. 14)”.
Trata-se, portanto, de direito demonstrado por prova pré-
constituída e que independe para sua verificação, de dilação
probatória.
E este é exatamente o caso dos autos, vez que o direito do
impetrante é realmente líquido e certo.
Conforme delineou a parte autora, esta foi notificada da decisão do
processo administrativo para cassação do seu documento de
habilitação, sendo certo que possuía a possibilidade de apresentar
recurso em 2a instância ao Conselho Estadual de Trânsito (Cetran)
até o dia 24 de janeiro de 2020 (fl. 18).
Ato contínuo, o impetrante comprovou através de carta com aviso
de recebimento ter postado no Correio a sua defesa em 17 de
janeiro de 2020, sendo certo que seu recebimento ocorreu no dia
20 do mesmo mês e anos, conforme se depreende dos documentos
acostados às fls. 19/22.
Contudo, não obstante ter apresentado a sua defesa dentro do
prazo legal, recebeu nova notificação do órgão de trânsito, nos
seguintes termos (fl. 23):
O Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo (Detran.SP) informa que não recebeu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso em 2a instância, destinado ao Conselho
Estadual de Trânsito (Cetran), referente ao
processo
acima,
no
prazo
previsto
na
notificação encaminhada anteriormente.
Por esse motivo, à revelia e por força de
decisão
administrativa,
foi
mantida
a
penalidade de cassação do documento de
habilitação por 2 (dois) anos, conforme artigo
263, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
(grifei)
Ora, uma vez comprovado documentalmente que o demandante
apresentou sua defesa tempestivamente, por certo não há
possibilidade de não ter ocorrido o seu recebimento e, por
consequência, a sua apreciação.
Desta forma, verificada tal situação, de rigor a decretação de
nulidade da notificação acostada à fl. 23 - a qual determina ao
condutor que entregue a sua CNH, sendo certo que também não há
possibilidade de que seja inserido bloqueio de cumprimento da
penalidade entre as datas de 11 de fevereiro de 2020 até 11 de
fevereiro de 2022 -, até que seja julgado o recurso devidamente
interposto pelo recorrido.
Por todo exposto, bem andou a r. sentença, devendo prevalecer a
solução encontrada em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, desacolhe-se o reexame necessário.
RUBENS RIHL
Relator